Tribunal: STF
Processo: MI 712
Classe: MI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-25
Data de publicação: 2007-10-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37,
   INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE
   ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9º DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89 À
   GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA.
   PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS
   SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO
   SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE
   ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO.
   PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO
   SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE
   OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS
   PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE
   AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR
   VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
   CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      O
   acesso de entidades de classe à via do mandado de injunção
   coletivo é processualmente admissível, desde que legalmente
   constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano.
2.      A
   Constituição do Brasil reconhece expressamente possam os
   servidores públicos civis exercer o direito de greve --- artigo
   37, inciso VII. A Lei n. 7.783/89 dispõe sobre o exercício do
   direito de greve dos trabalhadores em geral, afirmado pelo artigo
   9º da Constituição do Brasil. Ato normativo de início inaplicável
   aos servidores públicos civis.
3.      O preceito veiculado pelo
   artigo 37, inciso VII, da CB/88 exige a edição de ato normativo
   que integre sua eficácia. Reclama-se, para fins de plena
   incidência do preceito, atuação legislativa que dê concreção ao
   comando positivado no texto da Constituição.
4.      Reconhecimento,
   por esta Corte, em diversas oportunidades, de omissão do
   Congresso Nacional no que respeita ao dever, que lhe incumbe, de
   dar concreção ao preceito constitucional. Precedentes.
5.      Diante de mora legislativa, cumpre ao Supremo Tribunal
   Federal decidir no sentido de suprir omissão dessa ordem. Esta
   Corte não se presta, quando se trate da apreciação de mandados de
   injunção, a emitir decisões desnutridas de eficácia.
6.              A greve,
   poder de fato, é a arma mais eficaz de que dispõem os
   trabalhadores visando à conquista de melhores condições de vida.
   Sua auto-aplicabilidade é inquestionável; trata-se de direito
   fundamental de caráter instrumental.
7.      A Constituição, ao
   dispor sobre os trabalhadores em geral, não prevê limitação do
   direito de greve: a eles compete decidir sobre a oportunidade de
   exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dela defender.
   Por isso a lei não pode restringi-lo, senão protegê-lo, sendo
   constitucionalmente admissíveis todos os tipos de greve.
8.      Na
   relação estatutária do emprego público não se manifesta tensão
   entre trabalho e capital, tal como se realiza no campo da
   exploração da atividade econômica pelos particulares. Neste, o
   exercício do poder de fato, a greve, coloca em risco os
   interesses egoísticos do sujeito detentor de capital ---
   indivíduo ou empresa --- que, em face dela, suporta, em tese,
   potencial ou efetivamente redução de sua capacidade de acumulação
   de capital. Verifica-se, então, oposição direta entre os
   interesses dos trabalhadores e os interesses dos capitalistas.
   Como a greve pode conduzir à diminuição de ganhos do titular de
   capital, os trabalhadores podem em tese vir a obter, efetiva ou
   potencialmente, algumas vantagens mercê do seu exercício. O mesmo
   não se dá na relação estatutária, no âmbito da qual, em tese, aos
   interesses dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente,
   interesses individuais, senão o interesse social. A greve no
   serviço público não compromete, diretamente, interesses
   egoísticos do detentor de capital, mas sim os interesses dos
   cidadãos que necessitam da prestação do serviço público.
9.      A
   norma veiculada pelo artigo 37, VII, da Constituição do Brasil
   reclama regulamentação, a fim de que seja adequadamente
   assegurada a coesão social.
10.     A regulamentação do exercício
   do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar,
   mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades
   inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços
   públicos"; e vice-versa.
11.     Daí porque não deve ser aplicado
   ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração
   tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se
   traçar os parâmetros atinentes a esse exercício.
12.     O que deve
   ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o
   exercício do direito de greve pelo servidor público e as
   condições necessárias à coesão e interdependência social, que a
   prestação continuada dos serviços públicos assegura.
13.             O
   argumento de que a Corte estaria então a legislar --- o que se
   afiguraria inconcebível, por ferir a independência e harmonia
   entre os poderes [art. 2o da Constituição do Brasil] e a
   separação dos poderes [art. 60, § 4o, III] --- é
   insubsistente.
14.     O Poder Judiciário está vinculado pelo
   dever-poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a
   norma regulamentadora de que carece o ordenamento
   jurídico.
15.     No mandado de injunção o Poder Judiciário não
   define norma de decisão, mas enuncia o texto normativo que
   faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito de
   greve dos servidores públicos.
16.     Mandado de injunção julgado
   procedente, para remover o obstáculo decorrente da omissão
   legislativa e, supletivamente, tornar viável o exercício do
   direito consagrado no artigo 37, VII, da Constituição do Brasil.